Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Banco Pan S.A e Jacinta Rodrigues de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 30657766) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por Jacinta Rodrigues de Lima em desfavor de Banco Pan S.A, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência: a) Declarar a inexistência de débito da autora para com o réu, determinando o cancelamento da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sendo vedado qualquer tipo de cobrança; b) Determinar a que o réu proceda a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora; c) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de compensação por danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da citação; d) Determinar que a autora proceda a devolução da quantia de R$ 1.297,81 creditada indevidamente em sua conta, com a observação de que os valores a serem restituídos pelo consumidor não devem sofrer a incidência de consectários legais. Faculto a compensação dos valores. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o réu com as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, 2o, CPC). O juízo sentenciante decretou a revelia da parte ré diante da extemporaneidade da apresentação da contestação e, em decorrência, aplicou a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora no sentido de não ter concordado com a contratação que ensejou a transferência de valores para sua conta e, posteriormente, os descontos em seu benefício previdenciário. Considerando as alegações autorais e a falta de comprovação por parte da ré, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico por falta de declaração de vontade e determinou, nos termos do art. 182, CC, o retorno das partes ao estado anterior, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados da autora e esta a devolver o valor de R$ 1.209,58 (mil duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) ao réu, sem incidência de consectários legais. Deferiu indenização por danos morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, a ré nada falou acerca da revelia a ela aplicada, justificando a reforma da sentença na existência de provas da contratação do negócio jurídico e aceitação dos termos pela autora, colacionando documentos à peça recursal, alegando, quanto à devolução dos valores, a inexistência de má-fé na transferência do valor à autora e, em relação ao dano moral, a ausência de prova do dano e de nexo de causalidade. Percebo não ter sido debatida, tampouco decidida, a questão na instância de origem, diante da revelia aplicada e não consideração da contestação apresentada pela ré, sendo inadmissível o reexame das questões fáticas não impugnadas em primeira instância. Ainda, com relação à matéria de direito alegada no apelo pela ré, de termo inicial da atualização da indenização por dano moral, verifico que a tese ventilada corresponde ao entendimento firmado pelo julgador primário, inexistindo, assim, interesse recursal na reforma da sentença nesse ponto. A autora, por sua vez, em sua apelação apresentada adesivamente, requer a reforma da sentença no ponto em que determinou a devolução do valor transferido pela ré argumentando que se trataria de doação ou amostra grátis, repetindo os argumentos trazidos na inicial, nada dispondo acerca da tese utilizada pelo julgador primário, de retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182, CC. Desse modo, suscito de ofício as preliminares de inadmissibilidade por inovação e falta de interesse recursal do apelo da ré, bem como falta de dialeticidade do recurso da autora. Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pela parte autora, se manifestarem sobre mencionadas preliminares suscitadas de ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora